Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Apesar de intimada a defesa, por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico (ID 13696594), não vieram aos autos as peças necessárias à revisional, o que inviabiliza a análise do pedido ID 13388360. Assim, conforme o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Pelo exposto, com fulcro no artigo 625, § 3o, do CPP, e artigo 89, III, do RITJDFT, indefiro a inicial. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 04 de fevereiro de 2020 Des. Mario Machado Relator